Tribunal: STF
Processo: ARE 1567051
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lia Soares Bezerra, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DA RECLAMANTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 - SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT – VALIDADE DA TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO - PRESCRIÇÃO BIENAL – SÚMULA Nº 382 DO TST - TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA A decisão agravada observou os artigos 932, incisos III, IV e VIII, do CPC e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, não comportando reconsideração ou reforma. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.” (Processo nº TST-Ag-AIRR - 356-11.2020.5.08.0207, relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, j. em 07.05.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7, XXIX e 37, II da Constituição da República. Argumenta o recorrente a impossibilidade de alteração de regime jurídico, de celetista para estatutário, de servidor admitido antes da Constituição de 1988. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Ressai dos autos que a ora recorrente pretende a condenação da Administração Pública Federal ao pagamento das verbas relativas ao fundo de garantia por tempo de serviço. 



    O Tribunal Superior do Trabalho, contudo, decidiu que, com a transmudação do regime jurídico, de celetista para estatutário, houve a extinção do contrato de trabalho regido pela CLT. Dessa forma, como o contrato de trabalho foi extinto em 1990 e a ação proposta somente em 2020, transcorreu o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 



    Nessa senda, nota-se que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a mudança de regime jurídico acarreta a extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo prescricional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO TRABALHISTA. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO BIENAL. I. A mudança do regime jurídico celetista para o estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho, incidindo a prescrição bienal. II - Agravo regimental improvido.”



    (AI 649133 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02-10-2007, DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 PP-00053 EMENT VOL-02297-10 PP-01968)



    “TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO BIENAL. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.365-RG, REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE 677752 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22-09-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 07-10-2015 PUBLIC 08-10-2015)



    Ademais, rever a conclusão delineada no acórdão recorrido demandaria o incursionamento no conjunto fático-probatório, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação de encargos especiais e Cargo em comissão. Transmudação de regime. Prescrição. matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1466680 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.09.2020. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, o Tribunal a quo reconheceu o regime jurídico celetista e a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. Portanto, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório a fim de reelaborar a moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1272656 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25-03-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente